Tribunal: TJPA
Processo: 0801231-17.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801231-17.2021.8.14.0070

APELANTE: ÉDIPE ASSUNÇÃO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1º C/C ART. 333, TODOS DO CP.
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO NO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR PARTE DO RÉU. Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção ativa se os relatos dos policiais penais são harmônicos e contundentes quanto ao oferecimento de vantagem indevida por parte do réu, visando livrar-se da prisão em flagrante.
2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL NO CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE DE FORMA ESCORREITA. Incabível a redução da pena-base para o mínimo legal, quando, presente circunstância judicial negativa, tal como as circunstâncias do delito. Súmula Nº. 23 do TJE/PA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ÉDIPE ASSUNÇÃO AMARAL, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática das infrações previstas no art. 155, parágrafo 1º e art. 333, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

A defesa pugnou a reforma da sentença recorrida, sustentando, ausência de provas suficientes para ensejar o edito condenatório no que concerne ao crime de corrupção ativa previsto no art. 333 do CP, requerendo, ainda, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal no que atine ao crime de furto, previsto no art. 155, §1º, também do Estatuto Repressor.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.
À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narrou a denúncia,
verbis:

[...]. Que no dia 18/05/2021 às 22h45min, na Travessa Tiradentes, entre Barão e Siqueira Mendes, bairro Algodoal, Abaetetuba/PA, o denunciado, furtou uma mochila com os pertences da vítima de dentro de sua residência e fugiu.

Consta nos autos que no dia e local acima mencionados, a polícia fazia ronda na área, ocasião em que se deparou com várias pessoas aglomeradas na rua, de modo que foi informado que o denunciado acabara de furtar uma mochila com pertences de dentro da residência da vítima. Momentos antes, uma pessoa que estava na casa viu o denunciado sair do local com a mochila da vítima, ocasião em que avisou a vítima.

A vítima e mais outras pessoas foram em direção ao denunciado, avistando-o mais a frente. O denunciado ao ver que estava sendo perseguido, jogou a mochila ao chão e continuou fugindo. Em seguida, a vítima avistou uma viatura da polícia que atendeu a ocorrência encontrando o denunciado escondido nos fundos de uma casa às proximidades do local onde ocorreu o furto. [...]. O denunciado foi reconhecido pela vítima e por outras testemunhas como autor do crime em questão.

Em interrogatório prestado perante a autoridade policial, o denunciado exerceu o direito de permanecer em silêncio. Ainda, já na delegacia durante o interrogatório, o denunciado ofereceu dinheiro ao delegado de polícia a fim de que fosse liberado. O crime de corrupção ativa ocorreu na presença de outros dois policiais. [...], praticou os tipos penais descritos nos Art. 155, §1º e art. 333, todos do CP.

[...].

Após regular instrução,
o réu fora condenado pelos delitos
previstos no art.
155, §1º e art. 333, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito.

No que se refere ao argumento de insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação do ora apelante pela prática do crime de corrupção ativa,
vê-se que o mesmo não merece prosperar, pois, da análise dos autos, resta evidenciado o crime imputado ao ora recorrente, senão vejamos:

O delito pelo qual o réu foi condenado encontra sede legal no art. 333, do Código Penal e, da análise do dispositivo, obtém-se que se trata de crime de ação múltipla praticado contra a Administração Pública, possuindo a natureza de crime formal, visto que se consuma com a mera conduta de oferecer ou prometer vantagem ilícita a algum agente público em detrimento da função exercida, sob qualquer forma (escrita, verbal, etc.), não se exigindo, assim, a eventual aceitação da oferta/promessa ou o seu efetivo recebimento, bastando que o agente público tome conhecimento dela.

Analisando as provas existentes nos autos, verifica-se que a materialidade ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de inquérito policial e provas testemunhais.

Em relação à autoria, na fase judicial, verifico que o ora apelante em sede de interrogatório, negou a prática delituosa prevista no art. 333 do CP, sustentando ter havido
“um mal-entendido por parte do Delegado, pois, não tem dinheiro e não teria valores em dinheiro para oferecer vantagem indevida ao agente público”.

Entretanto, impossível abarcar a tese defensiva. Explico.

O policial, no exercício de sua função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário, especialmente nos crimes que, por sua própria natureza, são cometidos apenas na presença dos próprios agentes públicos, longe do olhar de terceiros.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação da decisão combatida, que nesse momento, reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

A testemunha, VICTOR LUIZ COUTO CARNEIRO (Delegado da Polícia Civil),
narrou que o acusado foi apresentado na delegacia pela guarnição que fez sua prisão em flagrante, em razão do furto de uma mochila em uma casa. Que, no momento que estavam sendo feitos os procedimentos do flagrante, o acusado chamou o Delegado, em particular, para oferecer vantagens indevidas (valores em dinheiro) para que fosse liberado. Neste momento, estavam presentes outros dois policiais (Paulo Cezar e Gladston Freitas). Que o denunciado não se intimidou e ofereceu novamente os valores em dinheiro aos agentes de segurança pública. Que disse que ter sido preso e não poderia voltar para o presídio.

A testemunha, PAULO CEZAR SOUZA DA SILVA (policial civil - investigador de polícia),
declarou, em juízo, que estava de plantão na delegacia quando o denunciado foi apresentado junto com as vítimas, pelos policiais militares. Que denunciado havia furtado uma mochila na casa da vítima. Que após subtrair a mochila, tentou empreender fuga. Que avistou a polícia e largou todos os produtos do crime e refugiou-se em um terreno baldio. Que em seguida foi apresentado na delegacia. Que o denunciado disse ao delegado, no momento do interrogatório, “QUANTO O DELEGADO QUERIA EM DINHEIRO” para que não fosse preso. Que o delegado o chamou e, novamente o denunciado repetiu quanto o delegado queria para não prendê-lo, pois, “CONSEGUIRIA UMA PONTA”. Que os objetos furtados foram todos recuperados.

Em seu interrogatório, ÉDIPE ASSUNÇÃO AMARAL
declarou ser usuário de drogas. Que já foi condenado em outro processo por furto. Que confessou que furtou a mochila da vítima porque estava sem comida na sua casa. Que ao ver que a porta estava aberta pegou os pertences e empreendeu fuga. Que os populares passaram a lhe perseguir. Que largou a mochila por medo e refugiou-se em um terreno baldio
. Que em nenhum momento ofereceu valores para o Delegado. Que apenas pediu para que arbitrasse fiança em um valor razoável para que a família pudesse pagar. Que não queria retornar ao presídio para não ficar longe de seus filhos. Que houve um mal-entendido por parte do Delegado, pois não tem dinheiro.
Que não teria valores em dinheiro para oferecer vantagem indevida ao agente público.

(...).
grifei.

Vê-se que os policiais, de forma uníssona e coerente, trouxeram aos autos todo o cenário da abordagem, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos, tampouco se verificam motivos que pudessem imputar falsamente ao réu os fatos ora apurados.

No mais, não se pode cogitar que houve uma interpretação equivocada da sua afirmação, pois, ambas as testemunhas policiais descreveram, de forma coesa e uníssona, o comportamento ilícito do réu.

Além disso, em relação ao crime de corrupção ativa, os relatos judiciais das testemunhas policiais ganham especial relevância, dado que, muitas vezes, o ato é praticado na presença exclusiva do agente público.

Convém destacar que o policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE DA DROGA. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DOS RÉUS (YTALO E NESTOR) DESPROVIDOS. RECURSO DO RÉU (WALLACE) PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que os agentes pudessem imputar falsamente o crime ao réu. (...). 6. Recursos dos dois primeiros réus desprovidos e recurso do terceiro réu parcialmente provido.

(TJDFT, Acórdão 1631684, 07247199820218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. (...). RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS CONTUNDENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS PENAIS. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR PARTE DO RÉU. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...). 4. O policial, no exercício de sua função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário, especialmente nos crimes que, por sua própria natureza, são cometidos apenas na presença dos próprios agentes públicos, longe do olhar de terceiros. 4.1. Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção ativa se os relatos dos policiais penais são harmônicos e contundentes quanto ao oferecimento de vantagem indevida por parte do réu, visando livrar-se da prisão em flagrante. 5. (...). Recurso desprovido. (TJDFT, Apelação nº 0708282-45.2022.8.07.0001, Desa. Rela. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Publicado no PJe: 29/08/2023)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES SUPOSTAMENTE CONTRADITÓRIOS. REJEIÇÃO. DEPOIMENTOS RATIFICADOS EM SEDE JUDICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DE POLICIAIS EM CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS QUE, INCLUSIVE, FORAM CORROBORADOS PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL - Apelação Criminal: 0700321-23.2018.8.02.0069 Arapiraca, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023)

Assim, diante dos depoimentos acima transcritos, resta claro a configuração do crime de corrupção ativa, motivo pelo qual mantenho a condenação, uma vez que os relatos dos policiais penais são harmônicos e contundentes quanto ao oferecimento de vantagem indevida por parte do réu, visando livrar-se da prisão em flagrante, sendo, por conseguinte. inviável a absolvição, nada havendo, portanto, a ser reparado nesse ponto.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal no que concerne ao crime de furto,
melhor sorte não assiste à defesa, pois, extrai-se dos autos que as circunstâncias negativas do crime, o qual foi praticado na residência da vítima, lugar que, em regra, nos sentimos protegidos e seguros, demonstrando, como bem ponderou o juízo sentenciante, audácia e desprezo por parte do recorrente ao cumprimento das leis, por si só, justifica o
quantum
da pena-base estabelecida, em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, e mais o pagamento de 60 (sessenta) dias multa,
nos termos do que preleciona a Súmula nº. 23 do TJE/PA.

Reconhecida na segunda etapa a atenuante da confissão, a pena fora reduzida para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias multa.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 155, §1º do CP, motivo pelo qual mantenho o incremento da sanção no mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante, qual seja, 1/3, perfazendo a reprimenda o patamar de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa.

No que atine ao crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), mantenho todas as disposições da sentença combatida, que fixou a sanção em 02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Como os delitos dos artigos 155, §1º e 333, todos do Código Penal, foram cometidos mediante ações distintas, deve ser mantido o emprego do concurso material entre os crimes, de modo que as penas corporais devem ser cumuladas, nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazendo,
assim, a pena definitiva o patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte seis) dias de reclusão, e mais o pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, c, do Código Penal Brasileiro, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, fixadas no bojo da decisão combatida, a saber: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto, conheço o presente recurso e nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30/08/2024